Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718880-90.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WASHINGTON BRUNO VIEIRA MOTA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por WASHINGTON BRUNO VIEIRA MOTA em face do BANCO DO BRASIL S/A objetivando a rescisão da sentença proferida em Ação Monitória 0715165-81.2022.8.07.0009. O Autor sustenta (i) que faz jus à gratuidade de justiça e não tem condições de arcar com a caução exigida no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil; (ii) que na Ação Monitória intentada pelo Réu não foi validamente citado, tendo o feito corrido à revelia; (iii) que pleiteou o reconhecimento da nulidade de citação por meio de exceção de pré-executividade e ação anulatória, porém sem êxito; (iv) que não reside no endereço em que foi realizada a citação desde abril de 2021; (v) que não assinou os avisos de recebimento datados de 06/10/2022 e 28/02/2023, dos quais constam números aleatórios de identidade; (vi) que estava em Goiânia em 06/10/2022, conforme demonstra conversa de WhatsApp e faturas de cartão de crédito; (vii) que tomou conhecimento da ação por ocasião do bloqueio judicial de sua conta bancária; (viii) que a nulidade da citação compromete a validade da sentença em que se ampara o cumprimento de sentença; (ix) que o bloqueio realizado afeta o seu sustento e de sua família; e (x) que, ante a robustez da prova dos autos, torna-se desnecessária perícia grafotécnica. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda, o deferimento da gratuidade da justiça e a rescisão da sentença proferida no Processo 0715165-81.2022.8.07.0009. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade da justiça em favor do Autor. As assinaturas constantes dos avisos de recebimento de IDs 58910940 e 58910941 parecem destoar da assinatura do Autor constante do documento de fl. 1 ID 58910944. A mensagem de WhatsApp de fl. 1 ID 58910946 sinaliza que o Autor não estava em Brasília ao tempo da citação. O contrato de fls. 1/3 ID 58910945 indica que o imóvel onde foi realizada a citação foi alienado em 23/01/2021. As faturas de IDs 58910951 e 58910952 mostram que à época da citação o imóvel estava ocupado pelo adquirente. É possível inferir, nesse contexto probatório, a probabilidade do direto do Autor (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta dos consectários do cumprimento de sentença em andamento. Presentes, pois, os requisitos previstos nos artigos 300 e 969 do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência para suspender o Cumprimento de Sentença 0715165-81.2022.8.07.0009. Cite-se o Réu para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao e. Juízo do Cumprimento de Sentença. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator